Tribunal: TJDFT
Processo: 0023071-08.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 65 DA LCP OU NO ART. 232 DO ECA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO.

Os crimes contra a dignidade sexual, em geral, ocorrem longe da presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui valor probatório especial, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, a exemplo da prova testemunhal.

Nos crimes sexuais, a ausência de vestígios e de exame de corpo de delito, por si só, não afasta a materialidade do crime, pois tais crimes nem sempre deixam vestígios, podendo ser comprovados por outros meios de prova, como a prova oral.

Não há que se falar em desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 65 da LCP ou para aquela prevista no art. 232 do ECA, quando demonstrado que o acusado tinha a intenção de satisfazer sua lascívia, constrangendo as vítimas, menores de catorze anos de idade, às práticas de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

O critério de aumento da pena-base que predomina na jurisprudência é o que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Aumento superior demanda fundamentação específica, no caso inexistente.

Praticadas duas condutas em continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 sobre uma das penas, se idênticas.

De acordo com a Súmula 26 deste TJDFT: "Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado".

Apelação parcialmente provida para reduzir a pena.